Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0731259-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LÚCIA MOURA RECORRIDO: OSMAR ANDRADE RIBEIRO DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, tendo em vista que o documento de ID 23612708 se mostra insuficiente como comprovante de pagamento, por não ser possível aferir a correspondência com o código de barras da GRU. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027